Tribunal: TJMT
Processo: 1107169-49.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1107169-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1.282 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. ART. 373, I, DO CPC. LAUDOS PARTICULARES GENÉRICOS E INSUFICIENTES. RELATÓRIO TÉCNICO DA CONCESSIONÁRIA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ANORMALIDADE NA REDE ELÉTRICA. NÃO PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA PERÍCIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, por ausência de comprovação do nexo causal entre os danos elétricos indenizados e alegada falha na prestação do serviço de distribuição de energia.

2.
A apelante sustenta que, após o pagamento da indenização securitária, sub-rogou-se nos direitos da segurada e que os laudos técnicos apresentados seriam suficientes para demonstrar a ocorrência do evento danoso, defendendo, ainda, a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

II – Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se os elementos probatórios produzidos pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos suportados
pela
segurada e eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, apto a ensejar o dever de ressarcimento da concessionária.

III – Razões de decidir

4. Nos termos do Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, a sub-rogação transfere à seguradora os direitos materiais do segurado, mas não as prerrogativas processuais decorrentes da vulnerabilidade do consumidor, incumbindo-lhe a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Embora objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, permanece indispensável a demonstração do dano e do nexo causal entre o prejuízo e a atividade desempenhada pela fornecedora de energia.

6. Os laudos particulares produzidos para regulação do sinistro apresentam conteúdo genérico, sem especificidade técnica suficiente para estabelecer, de forma inequívoca, a origem dos danos, além de não evidenciarem a qualificação profissional dos responsáveis pela elaboração dos documentos.

7. O relatório técnico produzido pela concessionária, elaborado com observância das normas da ANEEL e do PRODIST, registrou a inexistência de interrupções, manobras, desligamentos ou perturbações capazes de atingir a unidade consumidora na data do sinistro.

8. A ausência de preservação dos equipamentos supostamente danificados e a não realização de prova pericial judicial inviabilizaram a produção de prova técnica idônea apta a demonstrar a efetiva causa dos danos alegados.

9. Não comprovado o nexo causal, mostra-se inviável o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária e, por conseguinte, do direito regressivo pleiteado pela seguradora.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

A seguradora sub-rogada deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive o nexo causal entre os danos elétricos e a alegada falha na prestação do serviço. Laudos particulares genéricos, desacompanhados de prova técnica idônea e incapazes de infirmar os registros oficiais da concessionária, não são suficientes para demonstrar a responsabilidade civil. A ausência de preservação dos equipamentos para perícia reforça a insuficiência probatória e impõe a improcedência da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: art. 786 do Código Civil; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 37, § 6º, da Constituição Federal; art. 373, I, e art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282 (REsp 2.092.308); STF, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz
da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização Regressiva” (Proc. nº 1107169-49.2025.8.11.0041), ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 365046380).

A apelante sustenta, em síntese, que efetuou o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 14.823,73 à segurada ANJO AZUL ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, sub-rogando-se nos direitos desta em face da concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica.

Afirma que a sentença interpretou equivocadamente o Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, pois referido precedente apenas afasta a transferência automática das prerrogativas processuais consumeristas, não impedindo a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC.

Defende que a Energisa detém exclusividade sobre os registros técnicos relacionados à rede elétrica e, por isso, possui melhores condições de demonstrar a regularidade do serviço prestado. Argumenta que os laudos técnicos apresentados com a petição inicial constituem prova suficiente da ocorrência dos danos elétricos e do respectivo nexo causal, ao passo que os relatórios produzidos unilateralmente pela concessionária não
estariam
aptos a afastar a responsabilidade objetiva decorrente da prestação do serviço público. Sustenta, ainda, que eventos como oscilações de tensão, descargas atmosféricas e surtos elétricos constituem fortuito interno, inerente à atividade da distribuidora, razão pela qual impõem o dever de ressarcimento. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação regressiva (cf. Id. nº 365046382).

O
apel
ado a
pres
ento
u con
tra
rraz
ões
pu
gnand
o pel
o despro
vimen
to do
rec
urs
o
(cf. Id. nº
365046386
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante ajuizou a presente ação regressiva de ressarcimento de danos em face da concessionária apelada, objetivando o ressarcimento da quantia de R$ 14.823,73, valor que afirma ter desembolsado em favor da segurada ANJO AZUL ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., em razão de supostos danos elétricos ocasionados em equipamentos instalados na unidade consumidora, decorrentes de alegada oscilação ou descarga elétrica ocorrida em 22/05/2025.

O art. 786 do Código Civil estabelece que “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. No mesmo sentido, dispõe a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

É igualmente incontroverso que, tratando-se de concessionária prestadora de serviço público, sua responsabilidade possui natureza objetiva, seja por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, seja em razão do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Todavia, a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração de seus pressupostos essenciais, especialmente a comprovação do dano e do nexo causal entre o prejuízo alegado e a atividade desempenhada pela concessionária.

Nesse contexto, e em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.092.308, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025), embora a sub-rogação transfira à seguradora todos os direitos de natureza material do segurado originário, não se estendem a ela as prerrogativas processuais conferidas ao consumidor em razão de sua vulnerabilidade, notadamente a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no art. 6º, VIII, do CDC. Dessa forma, incumbe à apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a demonstração cabal dos fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a existência dos danos, sua extensão e, principalmente, o nexo causal entre estes e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

Desse modo, não procede a alegação recursal de que a Energisa estaria obrigada a demonstrar a inexistência do dano ou do nexo causal. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a efetiva existência de falha na prestação do serviço e sua relação direta com os danos indenizados.

Ao analisar os documentos que instruem a inicial, verifica-se que a seguradora apresentou apólice de seguro, aviso de sinistro, comprovante de pagamento da indenização e laudos particulares elaborados para fins de regulação do sinistro (cf. Id. nº 365046353). Entretanto, tais documentos não se mostram suficientes para demonstrar, de forma segura e convincente, o nexo causal alegado.

Os laudos técnicos juntados pela apelante, embora indiquem genericamente a ocorrência de “oscilações de energia” como causa dos danos, carecem da necessária especificidade técnica e do rigor científico indispensáveis para estabelecer, de forma inequívoca, o nexo causal pretendido. Ademais, os documentos não consignam a qualificação profissional dos técnicos responsáveis por sua elaboração perante o CREA/CONFEA, circunstância que compromete substancialmente sua credibilidade e força probatória, em desacordo com os critérios estabelecidos pela Decisão Normativa nº 70 do CONFEA.

Por outro lado, a concessionária apresentou Relatório Técnico EMT (Id. nº 365046376), elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e pelo Módulo 9 do PRODIST, no qual foram analisados diversos sistemas de monitoramento da rede elétrica, incluindo o histórico de interrupções da unidade consumidora, ocorrências no transformador, registros do alimentador, eventos oriundos do sistema de transmissão, intervenções na rede, níveis de tensão e ordens de serviço.

A análise realizada concluiu pela inexistência de qualquer interrupção, desligamento, manobra, ocorrência operacional ou perturbação na rede elétrica capaz de atingir a unidade consumidora da segurada na data indicada como sinistro.

Portanto, não prospera a alegação da apelante de que os relatórios produzidos pela Energisa seriam meramente unilaterais e destituídos de valor probatório. Diferentemente do sustentado no recurso, os documentos apresentados pela concessionária foram elaborados com base em sistemas oficiais de monitoramento auditados e regulamentados pela ANEEL, possuindo presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo por não terem sido infirmados por prova técnica robusta em sentido contrário.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. DESCARTE. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO DE REDE INTERNA NA DATA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Empresa de seguro ajuizou ação regressiva em desfavor de Energisa, alegando que indenizou segurado por danos em equipamentos elétricos decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sustentou a responsabilidade objetiva da concessionária e requereu o ressarcimento dos valores pagos.

2. O Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido, por falta de provas do nexo causal entre os serviços prestados pela Concessionária e os danos elétricos.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar se há nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, exigindo prova do nexo causal entre o dano e o serviço prestado (CDC, art. 14, §3º).

5. Laudos apresentados pela seguradora não foram suficientes para comprovar a origem dos danos, especialmente diante da inexistência de perícia nos equipamentos, descartados antes da ação.

6. Relatório técnico apresentado pela concessionária não constatou anormalidades na rede elétrica na data do sinistro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A falta de preservação dos bens danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica".

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188.

(
TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Relatora
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
,
N.U 1003177-72.2025.8.11.0041, julgado em 14/04/2026,
publicado
no DJE 22/04/2026)
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., condenando a autora ao pagamento das custas e honorários. A seguradora sustentou que, após pagamento de indenização securitária por danos a equipamentos eletrônicos de seus segurados, buscava o ressarcimento dos valores, imputando à concessionária de energia responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço de distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal entre as falhas na prestação do serviço de energia elétrica e os danos alegadamente sofridos pelos segurados, de modo a ensejar o dever de ressarcimento pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao propor ação regressiva, assume o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, incluindo o nexo de causalidade entre o alegado defeito no fornecimento de energia elétrica e os danos materiais suportados pelos segurados.

4. Os laudos técnicos apresentados nos autos são unilaterais, genéricos e superficiais, sem descrição de metodologia, qualificação técnica dos emitentes ou indicação precisa do vínculo entre os danos e eventual anomalia na rede elétrica.

5. Laudos unilaterais não vinculam a parte adversa e, quando desacompanhados de outros elementos probatórios robustos, não têm força suficiente para sustentar condenação, notadamente quando não se comprova a falha específica da concessionária ou ausência de mecanismos de proteção.

6. As informações técnicas apresentadas pela concessionária, presumidamente legítimas por serem auditadas pela ANEEL, não foram impugnadas de forma eficaz pela parte autora.

7. Ausente comprovação do nexo causal entre o alegado distúrbio elétrico e os danos aos equipamentos, não se configura a responsabilidade civil da concessionária, inviabilizando o pleito regressivo da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilações na rede depende da comprovação do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo alegado.

2. Laudos técnicos unilaterais e genéricos, desacompanhados de outros elementos de prova robustos, são insuficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária.

3. Não demonstrado o nexo de causalidade, é legítima a improcedência da ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada.

TJ
MT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- Relator
RICARDO GOMES DE ALMEIDA (N.U 1044325-68.2022.8.11.0041,
julgado
em 03/02/2026,
publicado
no DJE 11/02/2026)
.

Acresce que a seguradora, embora tenha tomado conhecimento dos danos logo após a sua ocorrência e possuísse plenas condições de preservar os equipamentos supostamente avariados, não providenciou a produção de prova técnica judicial nem promoveu a conservação dos bens para futura perícia. Com isso, inviabilizou a realização da prova mais segura e adequada à demonstração da efetiva causa dos danos, circunstância que não pode ser imputada à concessionária.

Assim, diante da fragilidade dos laudos particulares apresentados pela autora e da inexistência de elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar a ocorrência de perturbação na rede elétrica da concessionária, não há como reconhecer a configuração do nexo causal indispensável ao surgimento do dever de indenizar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Mantida a sentença de improcedência e considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026